Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705504-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO BATISTA MOURA RECORRIDO: JURANDIR FERNANDES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SOLDO. I - A regra da impenhorabilidade de vencimentos, na forma do art. 833, V, do CPC, incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor imprescindível à manutenção de seu mínimo existencial, à sua dignidade e da de seus dependentes. II – Os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, pertencem ao advogado e estão abrangidos no conceito de prestação alimentícia, cujo valor pode ser penhorado do salário do devedor. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra de impenhorabilidade de vencimentos não admite mitigação, apresentando, portanto, caráter absoluto. Colaciona, no aspecto, julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade, seja quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria, além de controvertida, está prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012